Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a declaração de nulidade de empréstimo bancário que teria sido contratado sem a sua anuência.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 29.10.2024 a recorrente constatou que em sua conta corrente havia sido creditada a quantia de R$ 8.176,76 (oito mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), a título de empréstimo bancário. Alega que, contudo, não contratou o referido serviço.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)os documentos apresentados pela instituição requerida comprovam que o negócio impugnado foi lícito e regular, estando plenamente demonstrada a legitimidade do débito impugnado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz que teria ocorrido falha na prestação do serviço bancário, uma vez que teria unicamente realizado uma simulação de empréstimo, tendo o recorrido creditado valores em sua conta sem a anuência da consumidora. Sustenta que solicitou a devolução dos valores em observância a normativo da Federação Brasileira de Bancos, bem como de acordo com o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.
6. Contrarrazões ao ID 69550305.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade do empréstimo bancário contratado em nome da recorrente, bem como se na hipótese é cabível a incidência do instituto do direito de arrependimento.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
11. Por sua vez, o artigo 49 do citado diploma legal prevê que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.
12. No caso em análise, o documento de ID 69548256 demonstra que a recorrente manifestou a vontade de restituir ao banco recorrido os valores creditados em sua conta corrente, ante a alegação de que teria realizado tão somente uma simulação de empréstimo. Por outro lado, o banco recorrido anuiu com o pedido de devolução, tendo, contudo, esclarecido que sobre os valores devolvidos incidiriam tributos e juros até a data da efetiva devolução, com base em norma do sistema de autorregulação bancário.
13. Nesse contexto, verifica-se a presença de verossimilhança nas alegações da recorrente, sobretudo porque demonstrou ter mantido o crédito recebido em conta corrente, o que, com base nas regras de experiência, corrobora a alegação de que não pretendia contratar empréstimo bancário. Além disso, não se mostra cabível, com base em norma editada pelo próprio sistema bancário, impor ao consumidor desistente o pagamento de encargos.
14. Com isso, deverá a recorrente restituir o valor nominal ao banco recorrido, sem a incidência de encargos, com base no direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC. Precedente: Acórdão 1962310, 0705515-15.2024.8.07.0017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.02.2025, publicado no DJe: 12.02.2025.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para anular a Cédula de Crédito Bancário n. 0107608239, com a restituição da quantia de R$ 8.176,76 (oito mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), em proveito do banco recorrido, sem a incidência de quaisquer encargos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
17. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 49 do CDC.
Jurisprudência relevante citada:Acórdão 1962310, 0705515-15.2024.8.07.0017, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03.02.2025, publicado no DJe: 12.02.2025.